Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-39.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – EDIFICAÇÃO DE MURO NOS LIMITES DA PROPRIEDADE, COM VEDAÇÃO DA LUMINOSIDADE DAS JANELAS DO IMÓVEL DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONSTRUTIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.301 E 1.302 DO CC – DIREITO DA RÉ EM ERIGIR SEU IMÓVEL – JANELAS ABERTAS NO IMÓVEL DO AUTOR QUE DESRESPEITARAM A LIMITAÇÃO LEGAL DE DISTÂNCIA – OBRA DA RÉ QUE TEVE

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – EDIFICAÇÃO DE MURO NOS LIMITES DA PROPRIEDADE, COM VEDAÇÃO DA LUMINOSIDADE DAS JANELAS DO IMÓVEL DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONSTRUTIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.301 E 1.302 DO CC – DIREITO DA RÉ EM ERIGIR SEU IMÓVEL – JANELAS ABERTAS NO IMÓVEL DO AUTOR QUE DESRESPEITARAM A LIMITAÇÃO LEGAL DE DISTÂNCIA – OBRA DA RÉ QUE TEVE PROJETO APROVADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste fundamento legal para a pretensão do apelante, de que a recorrida desfaça a obra erigida, ainda que tenha ceifado a iluminação das janelas do imóvel daquele, eis que abertas sem observância da distância legal (artigo 1.301, do CC), pouco importando que edificadas há vários anos.